Tribunal: STF
Processo: Rcl 70038
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Presidente Bernardes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da Cidade de Conselheiro Lafaiete-MG, nos autos do Processo 0010850-02.2024.5.03.0055.



    Na petição inicial, a municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides envolvendo relações jurídico-administrativas entre agentes comunitários de saúde e o Poder Público. 



    Nesses termos, assevera que:



    “É relevante destacar que no Município de Presidente Bernardes-MG o cargo de agente comunitário de saúde não possui regime jurídico especial, não havendo qualquer previsão legal quanto a aplicação do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quanto ao vínculo decorrente deste cargo. 



    Pelo contrário, na espécie, além do vínculo destas servidoras para o cargo de agente comunitário de saúde ser de natureza jurídico-administrativo, ou seja, por contrato administrativo, sujeito ao regime jurídico de direito administrativo, como demonstra os contratos administrativos anexados, soma-se a isso o fato de que o regime jurídico único aplicável no Município de Presidente Bernardes-MG, para todos os cargos de provimento efetivo, é o estatutário, conforme assim prescreve seu Estatuto. 



    Desse modo, a relação jurídica que estas servidoras possuem com o Reclamante é uma relação de trabalho, mas não de emprego, sujeita a regime jurídico de direito administrativo e não pela CLT, o que são argumentos mais do que plausíveis para afastar a competência da Justiça Especializada para o julgamento da causa, à luz do que esse Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI nº. 3.395/DF” (eDOC 1, p. 4, id 29a79496.)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para o fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da Cidade de Conselheiro Lafaiete-MG”, em razão de sua incompetência. (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e o Poder Público municipal.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista, ressalvadas as hipóteses abrangidas pela modulação de efeitos.



    Na espécie, as beneficiárias da reclamação foram admitidas mediante processo seletivo simplificado, para exercer o cargo de agente comunitário de saúde, mediante contratos administrativos de natureza temporária e, portanto, sob o regime de direito administrativo. 



    Quando rescindido seu vínculo com a Administração Pública, as servidoras ingressaram com Mandado de Segurança na Justiça Comum.



    Na petição inicial da ação originária, as reclamantes pleitearam, em síntese “a reintegração imediata às funções de Agentes Comunitárias de Saúde junto ao Município de Presidente Bernardes” (eDOC 9, p. 12 - ID: 3b228b7d)



    A sentença julgou improcedente os pedidos. Em apreciação à apelação interposta pelo Município, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou a incompetência da Justiça Comum para apreciar a questão, remetendo os autos à Justiça do Trabalho. 



    Ao apreciar a matéria, a Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete concedeu a ordem mandamental, para “declarar a nulidade da dispensa realizada (...) e condenar o impetrado a proceder a imediata reintegração das autoras”. (eDOC 12, p. 9, id 057b9a7f).



    Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidoras a ele vinculado por relação de natureza jurídico-administrativa, na qual a pretensão tem como fundamento a invalidade de dispensa fundada na Lei complementar municipal n.  708/2011, há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao se julgar competente para apreciar demanda na qual Agentes Comunitárias de Saúde reclamam sua reintegração a funções administrativas, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e, assim, reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente